Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. PROTESTO DO TÍTULO. TABELIONATO DE NOTAS. MORA DEBITORIS DEMONSTRADA.

1. Na ação de busca e apreensão de veículo, exige-se a comprovação da mora, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula no 72 do STJ.

2. Para a caracterização da mora, faz-se necessária a notificação prévia do devedor, a qual deve ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento.

3. A devolução da notificação extrajudicial com a informação de “endereço insuficiente” não é suficiente para a caracterização da mora. 4. O protesto feito regularmente por tabelionato de títulos valida o ato de constituição em mora, sendo suficiente para demonstrar a mora debitoris.

5. Negou-se provimento ao recurso.